Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015988-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE COSTA MARQUES - CPF: 348.758.161-20 (RECORRENTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO.

CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015988-21.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei - II

Recorrente(s):

Maria Jose Costa Marques

Recorrido(s):

Pernambucanas Financiadora S/A CRED FIN e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 ( Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face à ausência da Reclamante na audiência de conciliação e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Sendo a Autora representado por Defensor Público a intimação de todos os atos processuais deve ser feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, consoante dispõe a Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, § 5o.

No entanto, no processo digital as intimações devem ser feitas por meio eletrônico no portal aos que se cadastrarem e são consideradas pessoais para todos os efeitos, consoante dispõe o art. 5o caput e seu § 6o, da Lei no 11.419, de 19.12.2006.

Sendo assim, em face ao disposto no § 6o, do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19.12.2006, considero como sendo pessoal a intimação feita ao Defensor Público cadastrado.

No caso dos autos, consta que houve a intimação ao Defensor Público cadastrado para comparecer à audiência de conciliação designada para a data de
05/06/2024 às 14:20
, conforme consta na intimação.

De acordo com os preceitos do Código de Processo Civil, o art.
186
,
§ 2o
dispõe:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)

§ 2
o
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Cabe ressaltar que a
intimação

pessoal
, prevista no artigo acima mencionado, objetiva facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório.

Para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora é necessário que haja requerimento da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso, pois verifico que na petição inicial somente há pedido de intimação pessoal do Defensor Público e não há pedido de intimação pessoal da parte autora.

Entretanto, como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Ademais, eis o que disciplina o art. 6o da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024